Tribunal: CARF
Processo: 10880.900470/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900470/2017-17
ACÓRDÃO
1101-001.449 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. INDEFEREIMENTO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.449 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900470/2017-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL.
2.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho
decisório homologou parcialmente a compensação em razão da insuficiência de crédito.
3.
O acórdão recorrido manteve a não homologação em razão de insuficiência
probatória.
4.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o crédito pleiteado deve ser
deferido em razão de ter sofrido retenção na fonte questiona ainda a parcela referente às “demais
estimativas compensadas”; questiona ainda a multa isolada.
5.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
7.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de CSLL-Fonte (código 5952 -
Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito
Privado - CSLL, Cofins e PIS) de várias fontes pagadoras, que compõe o saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário 2012.
8.
Quanto à parcela referente às demais estimativas compensadas”, no valor de
R$46.564,36, trata-se de crédito reconhecido pela decisão recorrida; portanto, não há controvérsia
em relação à matéria.
9.
No tocante à multa isolada, a matéria é tratada nos autos do processo no
11080.736548/2018-01.
10.
Em relação à CSLL retida na fonte, a decisão recorrida, mediante pesquisa aos
bancos de dados da Receita Federal, confirmou em DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
ano-calendário 2012, retenções de CSLL no montante de R$372.751,47, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, R$304.002,43. Com efeito, a diferença de CSLL-
fonte que era de R$171.567,66 reduziu-se para R$102.818,62.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.449 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900470/2017-17
3
11.
Todavia, manteve a não homologação da parcela remanescente em razão da
ausência de documentação comprobatória. Pontuou que embora o contribuinte não tenha juntado
aos autos cópias das notas fiscais sob a alegação de inviabilidade material, “ a comprovação da
retenção na fonte se dá por meio da apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da
interessada pela fonte pagadora. Desse modo, as notas fiscais, isoladamente, não se prestam a
comprovar a retenção na fonte e, por corolário, qualquer perícia contábil a ser realizada com base em
tais documentos não irá produzir resultado útil para o sujeito passivo”. Nesse sentido, indeferiu o
pedido de perícia contábil.
12.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
13.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
14.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
15.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
16.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
17.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
18.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
19.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
limitou-se a reiterar a alegação feita em primeira instância de que não juntou aos autos cópias das
notas fiscais, com destaque de CSLL retida na fonte, em razão do elevado número de notas fiscais
(inviabilidade material) e que todos os serviços prestados constam na DIPJ.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.449 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900470/2017-17
4
20.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
21.
Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido na fonte
pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas,
documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor recebido
líquido do imposto retido. Devido à Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço,
pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
22.
Tal raciocínio está em consonância com o enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
23.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos nenhuma documentação
comprobatória, nenhuma nota fiscal, nenhuma documentação contábil, nenhum extrato bancário.
Limitou-se a alegar e juntar uma planilha com relação de notas fiscais, o que não é prova hábil o
suficiente para comprovar o direito creditório.
24.
Nessa esteira, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
25.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 287
DF CARF MF
Original